Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Processo : 0725049-98.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 97222795 dos autos originários n. 0720132-33.2021.8.07.0001) de indeferimento da tutela provisória de urgência para que a autora, aqui agravante, fosse reintegrada aos quadros societários do “Colégio FACMED”, com a percepção de renda em montante equivalente a 96% dos valores auferidos pelo réu em razão dos rendimentos propiciados pela ré. Eis o teor da decisão atacada: Conforme já adiantado na audiência de justificação havida, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, tendo em vista vislumbrar, neste momento, alto grau de controvérsia entre as versões dos fatos apresentados pelas partes - e ambas relativamente verossímeis, apesar de colidentes, sendo indeclinável, pois, que o feito seja ricamente instruído para que se conclua por uma ou outra narrativa. Enquanto a autora argumenta ser sócia de seu ex-companheiro Nilton na Faculdade de Ciências Médicas e Jurídicas - FACMED, tendo a sociedade apenas deixado de ser formalizada em termos contratuais, Nilton alega que Juliete, enquanto sua companheira, e um pouco depois do rompimento da união estável, trabalhava para ele na empresa, ou seja, era apenas uma funcionária e não sócia. Em que pese a força probante do contrato de cessão de cotas sociais, ID 94570203, o requerido, em audiência, questionou sua validade, o que, mesmo aparentando ser uma defesa pífia, não deixa de enfraquecer a força que, em sede de tutela de urgência, pode se emprestar ao instrumento privado e sem firma reconhecida. Acrescente-se que a providência de alterar o quadro societário da empresa, desde agora, é providência de grande envergadura, cuja reversão não seria tão fácil assim, o que também desaconselha o deferimento nesta sede ainda de conhecimento primário da controvérsia. Por estes fundamentos, indefiro o pedido. Aguarde-se pela contestação. A agravante reclama que, após dedicar-se por cerca de 5 (cinco) anos para o sucesso empresarial da agravada Faculdade de Ciências Médicas e Jurídicas “FACMED”, foi ilegal e sumariamente excluída da seara dessa sociedade empresarial, malgrado o instrumento contratual celebrado em 14.08.2020, em seu favor, prevendo a transferência de 49% das cotas. Narra que a agravante e o agravado mantiveram um regime familiar de união estável, durante o qual, o agravado adquiriu a empresa agravada, para a qual a agravante contribuiu para o sucesso dos projetos realizados, embora jamais tenha figurado formalmente como sócia em seu quadro societário. Relata que após o término da união estável, o agravado forçou, sistematicamente, a exclusão da agravante da empresa agravada, nada obstante tenha assinado contrato de cessão de quotas sociais, em 14.08.2020, se comprometendo a transferir 49% das quotas sociais à agravante. Sustenta a possibilidade de exigência de cumprimento imediato do contrato de cessão de quotas sociais firmado entre as partes, sobretudo como forma de se coibir a ilegal exclusão de sócia de fato de sociedade empresária. Aduz que o descumprimento do contrato tem causado inúmeros prejuízo à agravante e dificuldades para a sua subsistência. Disserta sobre a boa-fé contratual e os postulados do pacta sunt servanda, determinando o cumprimento forçado do instrumento contratual. Realça a absoluta desnecessidade de reconhecimento de firma para conferir validade ao contrato celebrado. Assevera que, embora constitua medida extrema, fora excluída dos quadros da agravada sem justo motivo, “em aviltante ofensa à razoabilidade, à proporcionalidade e ao devido processo legal em sua acepção substancial”. Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência reclamada. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a reintegração provisória e imediata da agravante aos quadros da agravada, assegurando-lhe o direito de auferir rendimentos no percentual total indicado. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela de urgência recursal e a reforma definitiva da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Depreende-se dos autos originários que a autora-agravante propôs ação de obrigação de fazer, pleiteando o imediato cumprimento de contrato de cessão de quotas sociais da sociedade empresária FACMED (id. 94570203 na origem), celebrado entre a agravante e o agravado, por meio do qual este último se comprometeu a transferir à agravante 49% das suas quotas sociais, até o dia 10.01.2021. Paralelamente, a agravante acusa ter sido excluída ilicitamente dos quadros sociais da referida sociedade empresária, materializada no decorrer dos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, por conduta indevida do agravado, com quem manteve união estável até novembro/2019. Destaco que, a despeito da união estável entre as partes e de possível formação patrimonial na constância dessa relação, a ação originária não está fundada em direito de família, porém, no contrato de cessão de quotas sociais mencionado. Em audiência de justificação (id. 97077982 na origem), previamente designada pelo juízo de origem, as partes foram ouvidas, contudo, expuseram versões verossímeis, porém, colidentes entre si. Com efeito, a agravante reafirmou a tese inicial da existência de sociedade na empresa agravada, o que foi veementemente negado pelo agravado, inclusive cogitando de possível vício do contrato que instrui a ação. Logo, as questões submetidas nos autos estão, realmente, a merecer melhores esclarecimentos no decorrer da instrução processual na origem, diante do elevado grau de incerteza quanto à veracidade das versões apresentadas. Nesse contexto, em razão da situação controvertida que se apresenta, não cabe a concessão da tutela de urgência, sendo necessário aguardar-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória. Confiram-se os precedentes desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. EX-FRANQUEADO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso seja necessário adentrar no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, por si só, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. Conforme estabelece o §3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (AGI 2016.00.2.009306-8, Rel. Desa. Vera Andrighi, Rel. Designado Des. Esdras Neves 6a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 3/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Aliás, como anotado na decisão agravada, “a providência de alterar o quadro societário da empresa, desde agora, é providência de grande envergadura, cuja reversão não seria tão fácil assim, o que também desaconselha o deferimento nesta sede ainda de conhecimento primário da controvérsia”, conforme a inteligência do art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, não se afigura evidente a existência de periculum in mora, uma vez que a agravante é veterinária, atividade que está exercendo normalmente, conforme declarado em audiência. Logo, não é crível a alegação de que o suposto descumprimento do contrato de transferência de quotas sociais estaria acarretando dificuldades de subsistência da agravante. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator